Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-34.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela requerida, sem contrato ou autorização.
2. Sentença de procedência, declarando

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES.
I. CASO EM EXAME.
1. Autora alega descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pela requerida, sem contrato ou autorização.
2. Sentença de procedência, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a requerida ao ressarcimento dos valores descontados em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Recursos de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
4. A questão em discussão consiste em: (i) admissibilidade do recurso da requerida; (ii) majoração da indenização por danos morais; e (iii) majoração da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Ausência de discussão sobre a configuração ou não de dano moral "in re ipsa" nos casos de desconto indevido em benefício previdenciário por associação à qual a parte não está vinculada, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR no 2116802-76.2025.8.26.0000.
6. Recurso da requerida. Sem o recolhimento do preparo, o recurso não comporta conhecimento, conforme artigo 1.007 do Código de Processo Civil.
7. Recurso da autora. Majoração do valor da indenização por danos morais. Impossibilidade. O valor da indenização deve ser estabelecido seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quantum devidamente fixado.
8. Majoração da verba honorária. Cabimento, com base no art. 85, §§8o e 11, CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor.
IV. DISPOSITIVO.
9. Recurso da requerida não conhecido e recurso da autora em parte provido.